Tribunal: STF
Processo: ARE 1543148
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO AVOENGA POST MORTEM. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. ESTADO DA POSSE DE FILHO DO GENITOR. NÃO CARACTERIZADO. CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA. PROVA. ELEMENTOS IMPRESCINDÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.



    2. Inexiste inovação recursal de tema debatido desde a exordial e também em relação a matéria apreciada somente na r. sentença apelada, cuja análise foi devolvida ao Tribunal em sede de Apelação.



    3. O reconhecimento da relação socioafetiva reclama prova cabal da posse do estado de filho/neto, elemento sem o qual não se pode acolher esse pleito.



    4. A legitimidade conferida aos netos para propor o reconhecimento da filiação socioafetiva deles independe do fato de o genitor gozar de eventual paternidade registral ou socioafetiva anterior; mas, trazida a relação paterno-filial como causa de pedir, impõe-se comprovar a alegada posse de estado de filho do pai e, via de consequência, a pretendida relação avoenga.



    5. O vínculo afetivo existente na relação entre tios e sobrinho não tem o condão de, por si só, demonstrar um relacionamento similar ao paterno-filial.



    6. Ausentes os elementos imprescindíveis para comprovar que a paternidade avoenga socioafetiva era exercida na relação entre os Autores e os pais dos Réus, mantém-se a improcedência do pedido de reconhecimento da parentalidade avoenga.



    7. Apelação conhecida e não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O vínculo consanguíneo deixou de constituir critério exclusivo para a determinação da filiação. O moderno Direito Civil passou a atentar também para os laços de afetividade consolidados ao longo do tempo, ensejando o reconhecimento da filiação pela socioafetividade, que encontra amparo no artigo 1.593 do CC/02, in verbis:



    [...]



    Registre-se ainda que, quanto à relação avoenga, embora não haja previsão legal que a regule diretamente, a proteção igualitária imposta a todas as espécies de filiação e parentesco autoriza a aplicação da afetividade como elemento de construção dessa parentalidade:



    [...]



    A prova contida nos autos não deixa dúvidas de que foi construída uma convivência familiar sólida entre todos eles, quando os tios assumiram a responsabilidade de criar A. Q. T. N., fornecendo-lhe amparo material e emocional, inserindo-o no seio da família por eles concebida ao longo dos anos.



    Esse contexto é extraído da prova documental trazida, como batismo em que figuram alguns dos Requeridos como padrinhos de certos Demandantes (ID 49231653); as fotografias de diversas fases da vida do pai dos Autores e deles também, nos quais são retratadas cenas de convivência dos tios e da família que construíram com os Postulantes e o genitor deles (IDs 49231646/49231653 e 49231655); e até as mensagens via WhatsApp trocadas entre os integrantes da família do Sr. W. P. S. e da Sra. N. T. S. (IDs 49232119/49232123).



    Contudo, o cotejo probatório não permite inferir que a relação afetuosa existente entre o pai dos Requerentes e o pai dos Demandados tenha contornos de um verdadeiro vínculo de parentesco em linha reta de primeiro grau, por afetividade.



    O carinho, o respeito e a admiração mútuos não se prestam, por si só, a arrimar o relacionamento paterno-filial socioafetivo, pois outro não poderia ser o comportamento ordinário exigível de um tio que se mostra, mormente, altruísta e zeloso. São condutas que, em regra, são encontradas no espaço familiar.



    Para que o sobrinho integrasse o núcleo familiar, com vinculação socioafetiva paterno-filial, fazia-se necessário mais. Em outras palavras, deveriam os Autores provar que o pai deles detinha a posse do estado de filho do casal em comento e, ainda, demonstrar a reciprocidade dessa relação, notadamente quando a pretensão se manifesta em ação ajuizada post mortem.



    Todavia, consta dos autos que o Sr. W. elaborou uma escritura pública de testamento na qual ele expressamente declarou que são seus herdeiros unicamente os Demandados e destinou ao genitor dos Apelantes parcela destacada do patrimônio dele (IDs 49232154 e 49232185). Se efetivamente ele considerasse A. como filho, certamente não teria se preocupado em ali resguardar a posição dos filhos biológicos.



    Também se extrai do cotejo probatório que nada foi pleiteado para o Sr. A. Q. T. N. no inventário dos bens deixados em razão do falecimento da Tia, a Sra. N. T. S. (ID 49232184).



    [...] 



    Na verdade, os elementos trazidos aos autos provam somente a existência de vínculo de afetividade, mas não chegam a demonstrar a profundidade da vinculação afetiva em comento, a impedir, via de consequência, o pretendido reconhecimento da relação avoenga."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente